Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-30.2017.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000424-30.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ABIMAEL ARAUJO BARROS - CPF: 931.357.421-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

V.V.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS, ALIADOS ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prova constante dos autos impede a desclassificação do crime de tráfico para a de uso pessoal pela certeza que praticava a comercialização de entorpecente em sua própria residência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

V.V.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Abimael Araújo Barros
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 424-30.2017.811.0013, Código: 132597, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
. (Id. 16179987 e 16179988).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 16180006), o apelante pleiteia unicamente a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a condenação nos termos da sentença ora fustigada. (Id. 16180009/16180010).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 19889483-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante pleiteia tão somente
a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, sob o argumento de que, ante a
“completa falta de provas de eventual atividade de comercialização de drogas, a sentença do Juízo singular deve ser reformada para desclassificar o crime para o de posse de drogas para consumo pessoal”
.

Infere-se da denúncia (Id. 16178460),
verbis
:

“(...) Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 20 de dezembro de 2016, Abimael Araújo Barros praticava o crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT, sendo que a Polícia Civil já o investigava por estes fatos.

Deste modo, durante as investigações, os policiais constataram que Abimael utilizava sua residência; localizada na Rua Bom Jesus, n.º 47, Centro, Pontes e Lacerda/MT, nesta urbe; como ponto de venda e fornecimento de entorpecentes para usuários.

Infere-se que, no dia 20 de dezembro de 2016, os agentes policiais dirigiram-se a residência do denunciado, oportunidade em que notaram a movimentação de usuários que se dirigiam ao local com o intuito de adquirir entorpecentes.

Por conseguinte, a equipe policial abordou o denunciado e usuários que se encontravam na frente da residência, oportunidade em que procedeu a buscas pessoais, sendo encontrada uma porção de pasta base de cocaína em poder de Abimael. (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado, e ao final, condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, restando condenado à pena privativa de liberdade de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pela denúncia (Id. 16178460), boletim de ocorrência (Id. 16178475), Relatório Policial (Id. 16178477), Auto de prisão em flagrante (Id. 16178463), Laudo Pericial n.º 410.04.2016.016614-01 (Id. 16178473), que constatou que o entorpecente se tratava de
01 (uma) porção de cocaína, com massa de 49,41g (quarenta e nove gramas e quarenta e um centigramas), embora tenham sido apreendidos petrechos utilizados no consumo de entorpecente, como cachimbos e pratos, há testemunhos prestados na fase inquisitorial e em juízo, que o apelante também vendia entorpecente
.

A autoria do delito de tráfico de drogas, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Ao ser ouvido logo após sua prisão em flagrante (Id. 16178466), o apelante declarou ser usuário, mas que compartilhada com outras pessoas. Veja:

“(...) RESPONDEU: QUE ser o dono da droga que foi apreendida junta ele na data de vinte de dezembro de 2016, sendo que o local onde a droga foi apreendida é um bar que ele está começando a tocar; QUE, o interrogado alega que a droga era para consumo próprio,
mas assume que compartilha ela com outras pessoas
, mas sem finalidades financeiras; QUE, também disponibiliza seu estabelecimento para que outras pessoas façam consumo de entorpecente; QUE, adquiriu a droga pela quantia de quatrocentos e cinquenta reais de um negão com quem trabalhou em uma fazenda há cerca de cinco dias atrás, sendo que a quantia paga inicialmente é o dobro da que foi apreendida, já que grande parte já foi consumida por ele e outras pessoas (...)”.

Em juízo o apelante manteve a versão apresentada na fase inquisitorial, tendo confessado a propriedade da substância entorpecente, contudo, alegando que era para consumo pessoal, omitindo o compartilhamento com terceiro, no entanto, há versão que o compromete com o tráfico, dado pela testemunha Sebastião Rafael dos Santos declarou na Delegacia:

“(...) QUE, nos últimos dias o declarante começou a perceber que a casa em questão estava juntando muitos drogados, e então o declarante chamou a atenção de ABIMAEL, e ABIMAEL falou que "iria mandar eles tudo embora"; QUE, isso teria acontecido há cerca de oito dias; QUE, destaca
o declarante que percebeu a movimentação de usuários na casa
, apenas três dias depois que o ABIMAEL passou a morar lá; QUE, o declarante relatou que ABIMAEL de início falou que iria fazer uma casa pra botar prostituta, acreditando o declarante se tratar de casas noturnas; QUE, o declarante conversou algumas vezes com usuários e eles relataram que iam na casa para usar drogas ; QUE,
o declarante estima que cerca de uns quarenta usuários diferentes frequentavam a casa
; (...) QUE, a movimentação na casa acontecia mais de dia, segundo percebeu o declarante, sendo que uma vizinha que mora ao fundo da casa também reclamou do movimento, sendo que outros vizinhos também comentaram que percebem o movimento (...)”.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Sebastião ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que alugou a residência para o apelante e, inclusive, já tinha o avisado acerca das reclamações dos vizinhos em razão da intensa movimentação de usuários de droga no local, destacando que ali estava se tornando uma “boca de fumo”, situação que se confirmou no depoimento prestado na fase inquisitorial, o policial militar Wilder Botelho Queiroz declarou,
verbis
:

“(...) QUE o depoente é policial civil lotado e em exercício nesta cidade, sendo que fomos de que em uma residência localizada na Av. Bom Jesus seria
ponto de venda de drogas
; QUE, vale salientar que já era sabido que a pessoa de ABMAEL ARAUJO BARROS, dono da residência,
praticava a venda de entorpecente e recebia diariamente pequenas porções de entorpecente para revender
; QUE, nos deslocamos até o local e percebemos uma certa movimentação de usuários de drogas já conhecidos; QUE, foi realizado a abordagem das pessoas que estavam em frente a residência, dentre elas ABMAEL e foi solicitado ainda que todas as pessoas que estivessem dentro da casa saíssem; QUE.
ao fazermos buscas na pessoa de ABMAEL foi encontrado a quantia de aproximadamente 50 gramas de pasta base de cocaína
, diante dos fatos ele foi detido em flagrante delito. (...)”.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha narrou com detalhes como ocorreu a prisão do acusado.

“(...) um informante nosso falou que fazia muito tempo que ele estava fazendo comércio lá, tinha bastante usuário e a gente então começou dar uma passada lá sempre e no dia que efetuamos a prisão dele, que foi efetuada a prisão dele, o informante falou que, falou “ó, provavelmente ele recebeu uma porção de droga agora, a pessoa passou lá a gente foi dar aquela olhada, passamos lá na frente, Como vimos que estava ele e pelo menos dois usuários na frente, a gente abordou quem tava na frente e aí viu que tinha mais usuários na casa, fez as buscas e só encontrou se não me engano cinquenta gramas de pasta base com ele (...); ele falou que não vendia, mas fornecia pra quem fosse lá usar (...); posteriormente a gente conversou com os vizinhos e eles falaram da movimentação, que estavam tendo problemas lá (...); Pergunta do Juiz: e com os usuários lá foram encontrados cachimbos? Cachimbo, prato, prato com aqueles resto de cinza, esse tipo de coisa sim (...); depois que efetuou a prisão dele a gente entrevistou os vizinhos lá, o pessoal realmente falou “ó, tá vendendo, tá movimentado aqui, a gente está incomodado” (...); O Senhor Sebastião deu depoimento pra gente lá, confirmando que tava querendo pegar a casa de volta (...)”.
(Trecho do depoimento prestado em juízo pelo Investigador de Polícia Wilder Botelho Queiroz, extraído das contrarrazões – Id. 16180009).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas na fase inquisitorial pela testemunha Raphael de França Candido, investigador de polícia, tendo afirmado que
a polícia vinha recebendo informações de que na residência do apelante era realizado o comércio de entorpecente
, sendo que diariamente recebia pequenas porções para revender. Destacou que no dia dos fatos se deslocaram até o local e, após notarem a intensa movimentação de usuários no local, realizaram a abordagem das pessoas que estavam ali na frente, ocasião na qual
foi encontrado aproximadamente 50 (cinquenta) gramas de pasta-base de cocaína com o apelante e, no interior da residência, foram encontrados também cachimbos e pratos, que normalmente são utilizados pra fazer uso do entorpecente
.

Ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Estabelece o enunciado n.º 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

No caso, frise-se os depoimentos dos investigadores de polícia possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e estão amparados pela apreensão da droga com o apelante.

Embora o apelante sustente a tese de que é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos pela defesa (art. 156 do Código de Processo Penal), não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Para a caracterização do delito de tráfico,
pouco importa a quantidade de entorpecente apreendida, desde que as circunstâncias do caso concreto indiquem a ocorrência de mercancia
, como ocorreu no caso em análise. Nesse sentido dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06,
in verbis
:

“Art. 28 (...) § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e as condições sem que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente”.

Não obstante, estabelece o enunciado nº 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “guardar”, “entregar a consumo”, “trazer consigo”, dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda. A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)”.
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Portanto,
não assiste razão ao pleito de desclassificação
para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Abimael Araújo Barros
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020